Tribunal: TJBA
Processo: 0006814-92.2005.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006814-92.2005.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: BRASMEDIC BIOMEDICA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ANTEVAL CHAVES DA SILVA, RAIMUNDO ANTONIO ROCHA MARTINEZ FERNANDEZ

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. DÉBITO INADIMPLIDO. ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ENTRE O DESPACHO DE CITAÇÃO E SUA EFETIVAÇÃO. INÉRCIA PROCESSUAL ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONTRA A PARTE. PROVA DOCUMENTAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO E FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS QUE NÃO AFASTAM A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela municipalidade contra sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada por empresa fornecedora de insumos médico-hospitalares, com o objetivo de cobrar dívida de R$ 23.152,58, originada em fornecimentos realizados no ano de 2002, não quitados pela Administração Pública. A sentença rejeitou as preliminares e reconheceu a existência de prova escrita apta à constituição do título executivo judicial, condenando o Município ao pagamento da quantia devida, com acréscimos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inércia processual entre o despacho de citação e sua efetivação configura prescrição intercorrente da pretensão executiva; e (ii) definir se os documentos apresentados, embora desacompanhados de nota de empenho e formalização contratual, são suficientes para embasar o reconhecimento do crédito cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada da parte autora, o que não se verifica quando a paralisação processual decorre de falhas do sistema judicial ou de sua morosidade. Assim, não se pode considerar a Apelada inerte entre o despacho de citação (10/10/2005) e sua concretização (16/01/2013), quando inexistem elementos que indiquem culpa ou omissão da parte.

4. A Ação Monitória foi ajuizada em junho de 2005, dentro do prazo quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contados do último vencimento da dívida (23/05/2002), não havendo falar em prescrição da pretensão inicial.

5. Quanto ao mérito, as notas fiscais e duplicatas mercantis juntadas aos autos, assinadas por representantes da Administração Pública, com identificação de datas e locais de entrega, configuram prova escrita idônea, suficiente para autorizar o procedimento monitório, nos termos do art. 700 do CPC/2015.

6. A ausência de nota de empenho e de formalização contratual constitui irregularidade administrativa que, embora reprovável, não exonera a Administração Pública da obrigação de pagar pelos bens efetivamente recebidos e utilizados. Tal entendimento decorre do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), que prevalece sobre a ausência de formalidade no caso de comprovação da prestação do serviço ou entrega do bem.

7. A Apelante não produziu prova capaz de infirmar os documentos apresentados pela Apelada, tampouco requereu prova pericial ou testemunhal para contestar a veracidade da entrega, limitando-se a alegações genéricas sobre vícios formais, não comprovadas no feito.

8. Correta a aplicação da correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento da obrigação, bem como dos juros moratórios a partir da citação, em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ. Após 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

9. Diante do desprovimento do recurso e da atuação da Apelada em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 11 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente não se aplica quando a paralisação do processo ocorre por culpa exclusiva do Poder Judiciário, não se podendo imputar à parte a responsabilidade pela morosidade na efetivação da citação.

2. A ausência de nota de empenho e de contrato formal não afasta a obrigação da Administração Pública de pagar por bens ou serviços efetivamente recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa.

3. Documentos como notas fiscais e duplicatas assinadas por prepostos do ente público constituem prova escrita idônea para fundamentar Ação Monitória.

4. A responsabilidade pela prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. É devida a majoração dos honorários advocatícios quando houver atuação do advogado da parte vencedora em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 884; CPC/1973, art. 262; CPC/2015, arts. 373, II, 700 e 85, §§ 2º, 3º, I, e 11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 4.320/64, arts. 60 e 61; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJ-CE, AC 0011064-28.2012.8.06.0136, Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes, j. 06.09.2023; TJ-MG, AC 1000517-00.3948.00.01, Rel. Des. Maurício Soares, j. 23.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0006814-92.2005.8.05.0113, em que figuram como Apelante a
FASI – FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA
e Apelada a
BRASMEDIC BIOMEDICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, de acordo com o voto da Relatora.